Tribunal: TJBA
Processo: 8016130-59.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016130-59.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: T. N. R. e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS ARAUJO SILVA JUNIOR, RUAN CARGEL SOUZA ARAUJO

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. UTILIZAÇÃO EQUIVOCADA DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI Nº 14.905/2024. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS PROVIDOS. OMISSÃO SUPRIDA.

I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, no âmbito do processo nº 8016130-59.2021.8.05.0039. Aponta o embargante omissão quanto à atualização monetária e juros legais, em face das alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir: A Lei nº 14.905/2024, de natureza processual, aplica-se aos processos em curso. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a possibilidade de ajustes nos cálculos de encargos legais em favor da ordem pública, sem incorrer em reformatio in pejus.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: "É obrigatória a aplicação imediata das disposições da Lei nº 14.905/2024, que institui o IPCA e a Taxa SELIC como índices de correção monetária e juros de mora, devendo a aplicação observar os marcos processuais relevantes conforme a nova lei."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos ao ACÓRDÃO da Apelação Cível nº 8016130-59.2021.8.05.0039, em que figuram como embargante BRADESCO SAUDE S/A e como embargado T. N. R., representado por sua genitora FERNANDA BARRETO NEGREIROS RAMOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração nos termos do voto do relator.